Tribunal: TJPA
Processo: 0004598-35.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004598-35.2016.8.14.0013

APELANTE: DIEGO SOUSA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0004598-35.2016.8.14.0013.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

APELANTE: DIEGO SOUSA DE SOUSA.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

_________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AJUSTE DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA SEMI-IMPUTABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que, após desclassificar a imputação de tentativa de homicídio, condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 129, §2º, IV, c/c art. 71,
caput
, do CP), à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, a majoração da fração de diminuição pela semi-imputabilidade e a redução da fração de aumento pelo crime continuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, ponderando a força dos depoimentos das vítimas e testemunhas frente à tese de negativa de autoria; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, verificando a legalidade da exasperação da pena-base, a adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva e a fundamentação da fração de redução aplicada em razão da semi-imputabilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Autoria e Materialidade: A tese de absolvição não merece prosperar. A autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente comprovadas por um conjunto probatório robusto e harmônico. Os depoimentos das vítimas são firmes e detalhados ao descrever as agressões brutais perpetradas pelo apelante. A prova oral é inequivocamente corroborada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito, que atestam a deformidade permanente sofrida pelas vítimas, como a decepação da falange do dedo polegar de uma delas e a necessidade de cirurgia para implante de platina em outra. Tal prova pericial, somada à prova testemunhal e à apreensão da arma do crime, forma um alicerce seguro para a condenação, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. Dosimetria – Reforma Necessária: A dosimetria, contudo, merece reparos. a) Pena-Base: A exasperação da pena-base foi desproporcional. A valoração negativa da culpabilidade baseou-se em fundamentação genérica. Já a análise desfavorável das consequências do crime incorreu em
bis in idem
, pois utilizou a "deformidade permanente", resultado que já qualifica o delito. Impõe-se, assim, o afastamento de tais vetores e a redução da pena-base, em observância à Súmula 17 do TJPA. b) Crime Continuado: A aplicação da fração de aumento de 2/3 para 04 crimes contraria a jurisprudência pacífica do STJ, que estabelece o patamar de 1/4 para quatro infrações. c) Semi-imputabilidade: A aplicação da fração mínima de redução (1/3) carece de fundamentação. Diante da omissão, a fração deve ser majorada para 1/2.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, mantida a condenação, redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e as demais disposições da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, parágrafo único; 33, § 3º; 59; 71; 129, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal nº 00027825220188110006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.09.2024; TJ-MS, Apelação Criminal nº 09003292320238120017, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 26.09.2024.; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00039566020198140012, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 08.07.2024; STJ, AgRg no HC 768243/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1843734/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor de
DIEGO SOUSA DE SOUSA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que, após desclassificar a conduta imputada na denúncia (art. 121, §2º, II e IV, do CP), o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, §2º, IV, c/c o art. 71,
caput
, ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória para um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração máxima de redução pela semi-imputabilidade e a aplicação da fração mínima de aumento pelo crime continuado (ID 5390405).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 5390406).

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionar a pena aplicada (ID 7353586).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena. As teses foram devidamente apresentadas no apelo e serão analisadas.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

As vítimas
João Paulo Pereira Campos
,
André Monteiro de Oliveira
e
Hiago Abraão Fernandes da Silva
, ouvidas em juízo, apresentaram relatos firmes, detalhados e convergentes sobre a dinâmica dos fatos. Narraram que o apelante, após invadir a residência, passou a agredi-los brutalmente com um terçado, descrevendo os golpes que lhes causaram lesões graves e deformidades permanentes. A vítima André Monteiro foi categórica ao
reconhecer o apelante em juízo, "sem sombra de dúvidas", como o autor dos golpes
que lhe deceparam a falange do dedo polegar esquerdo. A vítima João Paulo, por sua vez, detalhou a necessidade de implante de platina nos dedos em decorrência das agressões. A consistência entre os depoimentos das vítimas ouvidas em juízo confere especial força probatória à acusação.

A prova oral, por si só contundente, encontra robusto amparo na prova material e pericial produzida. Os
Laudos de Exame de Corpo de Delito
, acostados no ID 5390396 dos autos, atestam a gravidade das agressões e confirmam as narrativas. Tais laudos são a prova cabal da materialidade do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, afastando qualquer alegação de fragilidade probatória.

A jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte, é uníssona em afirmar que a palavra da vítima, quando corroborada por prova pericial e testemunhal, é mais que suficiente para a condenação.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – (...) MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO (...).
A palavra da vítima, corroborada pelas testemunhas inquiridas e, principalmente, pelo exame de corpo de delito, que atesta a efetiva ofensa à integridade corporal do ofendido, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de lesão corporal grave.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027825220188110006, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – (...)
inexiste mínima dúvida acerca da autoria e a condenação encontrou respaldo no conjunto probatório robusto, laudo pericial, prontuário médico e palavras da vítima, tudo coletado dentro de parâmetros legais, impossível se falar em absolvição.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 09003292320238120017, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 26/09/2024, 3ª Câmara Criminal) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 1º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (...) IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, ALIADOS AO LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. (...) 1.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, incisos I e II, do CPB) pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00039566020198140012, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, rechaço o pleito absolutório.

2.2. Da Dosimetria da Pena

No que tange à dosimetria, assiste parcial razão à defesa.

a) Primeira Fase – Pena-Base:

O magistrado fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
. Contudo, a análise de algumas circunstâncias foi inadequada. A
culpabilidade
foi valorada com base em fundamentação genérica. Já as
consequências do crime
incorreram em
bis in idem
, pois a "deformidade permanente" já qualifica o delito.

A
Súmula nº 17
deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta que: "
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
".

Dessa forma, afasto a valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências do crime
.

No entanto, remanescem como desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que foram devidamente fundamentadas pelo juízo
a quo
e que ostentam elevada gravidade: a
conduta social
do agente, sua
personalidade
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
.

A pena para o delito de lesão corporal gravíssima varia de 02 a 08 anos de reclusão. Embora afastados dois vetores, a presença de quatro circunstâncias judiciais negativas, algumas de especial reprovabilidade, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. A
personalidade
do agente, atestada por laudo psiquiátrico como "portador de psicopatia e possuindo altíssima periculosidade", e as
circunstâncias do crime
, que envolveram a invasão de domicílio durante a madrugada e a imposição de um "profundo terror" às vítimas com extrema violência, são fatores que denotam uma periculosidade e uma ousadia que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Assim, considerando a
quantidade
e, sobretudo, a intensidade dos vetores negativos remanescentes,
reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão
.

Assim, a presença de quatro vetores negativos de acentuada reprovabilidade justifica plenamente a fixação da pena-base em patamar intermediário, sendo a reprimenda de 05 anos necessária e suficiente para a reprovação do crime.

b) Segunda Fase:

Mantenho a redução de 06 (seis) meses pela atenuante da confissão, fixando a pena provisória em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

c) Terceira Fase:

Quanto ao
crime continuado (art. 71 do CP)
, o aumento de 2/3 é desproporcional. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, para 04 (quatro) crimes, a fração adequada é de
1/4 (um quarto)
,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CONTINUIDADE DELITIVA. (...) 1. "Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, 'aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4, para 4 infrações
...'" (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1843734 AL, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, DJe 11/06/2021) – destaquei.

No que tange à
semi-imputabilidade (art. 26, p. único, do CP)
, o magistrado aplicou a fração mínima de 1/3 sem fundamentação. Na ausência de motivação, a aplicação do patamar mínimo é arbitrária. Assim,
majoro a fração de redução para 1/2 (metade)
.

d) Recálculo Final da Pena:

Partindo da pena provisória de
04 anos e 06 meses (54 meses)
, aplico o aumento de
1/4
pelo crime continuado, resultando em
05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
. Sobre este montante, aplico a redução de
1/2
pela semi-imputabilidade, o que resulta na pena definitiva de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para, mantida a condenação de DIEGO SOUSA DE SOUSA, reformar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mantendo o regime inicial
semiaberto
, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes (art. 33, § 3º, do CP), e as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025